Tribunal: TJES
Processo: 0003417-70.2004.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003417-70.2004.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS ROBERTO LOURENCO COELHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PENAL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO ESPECIAL COM FUNDAMENTO NO ART. 1.030, V, DO CPC. ERRO GROSSEIRO NA VIA ELEITA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por CARLOS ROBERTO LOURENCO COELHO contra decisão proferida pela Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo que, com fundamento no art. 1.030, V, do CPC, inadmitiu Recurso Especial em face de acórdão que manteve a condenação do recorrente pela prática de homicídio duplamente qualificado (art. 121, § 2º, II e IV, do CP), com pena de 20 anos de reclusão. A defesa sustenta, em síntese, omissão quanto à aplicação da Súmula 545 do STJ e violação ao art. 65, III, "d", do CP, em razão da ausência de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é cabível Agravo Interno contra decisão que inadmite Recurso Especial com fundamento no art. 1.030, inciso V, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.030, § 2º, do CPC prevê que o Agravo Interno é cabível apenas contra decisões fundadas no inciso I, alíneas “a” e “b”, do mesmo artigo, não se aplicando às hipóteses de inadmissibilidade com base no inciso V.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a interposição de Agravo Interno em tal hipótese configura erro grosseiro, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

A via recursal adequada seria o Agravo nos próprios autos (AREsp), nos termos do art. 1.042 do CPC, sendo incabível o Agravo Interno contra decisão baseada no art. 1.030, V, do CPC.

Recurso manifestamente inadmissível não suspende nem interrompe o prazo para interposição de recurso cabível, conforme orientação do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

O Agravo Interno é incabível contra decisão que inadmite Recurso Especial com fundamento no art. 1.030, V, do CPC.

A interposição de recurso manifestamente inadequado configura erro grosseiro e impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

A ausência de confissão nos moldes exigidos pela jurisprudência impede o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, "d", do CP, sendo incabível o reexame probatório em Recurso Especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.030, V, § 2º, e 1.042; CP, art. 65, III, "d".

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1601341/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 08.06.2020, DJe 10.06.2020; STJ, AgRg no AREsp n. 2.786.637/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 11.02.2025, DJe 19.02.2025; STJ, AgRg no AREsp n. 2.602.482/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 15.10.2024, DJe 22.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

CARLOS ROBERTO LOURENCO COELHO
interpôs
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
(Id. 13340698) em face da
DECISÃO
(Id. 13178446), proferida por esta
Colenda

Vice-Presidência
, que inadmitiu o
RECURSO ESPECIAL
(Id. 12358117), com respaldo
no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil
.

Irresignada, a parte Recorrente sustenta, em síntese, que: (
I
)
“não houve uma análise respaldada nos entendimentos das cortes superiores em especial o STJ, nem mesmo aplicação da Súmula 545 do STJ”
; (
II
)
“o ora condenado, possui o direito a atenuante da confissão conforme a defesa vem requerendo sua aplicação, nesse sentido, não há de se falar rem reexame como decidiu o eminente relator ao aplicar a incidência da súmula 7 do STJ”
.

A propósito, a Decisão combatida ostenta o seguinte teor,
in litteris:

“DECISÃO

CARLOS ROBERTO LOURENCO COELHO

interpôs
RECURSO ESPECIAL
(Id. 12358117), com fulcro no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do
ACÓRDÃO
(Id. 12040695), lavrado pela
Egrégia Segunda Câmara Criminal
, que negou provimento ao
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
manejado pelo Recorrente, mantendo a
SENTENÇA
proferida nos autos da
AÇÃO PENAL
proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, que
“após a votação dos quesitos pelo Conselho de Sentença, condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, impondo-lhe a pena de 20 (vinte) anos de reclusão, em regime inicial fechado”.

O referido
Acórdão
está assim ementado,
in verbis
:

EMENTA:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. DECISÃO DO JÚRI. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática de homicídio duplamente qualificado (art. 121, § 2º, incisos II e IV, do CP), com pena de 20 anos de reclusão em regime inicial fechado. A defesa argumenta que a decisão do júri foi manifestamente contrária às provas dos autos, aponta nulidade por ausência de quesitação sobre homicídio privilegiado e questiona a dosimetria da pena.

II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária às provas dos autos; (ii) verificar a existência de nulidade decorrente da ausência de quesitação quanto à tese de homicídio privilegiado; e (iii) analisar eventual desproporcionalidade na dosimetria da pena imposta.

III. Razões de decidir
3. Não há que se falar em decisão manifestamente contrária às provas dos autos quando o Conselho de Sentença opta por uma das versões apresentadas, desde que verossímil e baseada em elementos probatórios idôneos. A materialidade e autoria foram devidamente comprovadas por laudos periciais e testemunhos.
4. A alegação de nulidade pela ausência de quesitação sobre homicídio privilegiado não prospera, pois tal tese não foi sustentada pela defesa em plenário, não havendo, assim, obrigatoriedade de sua inclusão nos quesitos formulados.
5. Quanto à dosimetria, a pena-base foi corretamente agravada em razão da elevada culpabilidade, da personalidade do agente e das circunstâncias e consequências do delito, não havendo violação aos critérios legais ou flagrante desproporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
"1. O veredicto do Conselho de Sentença não é manifestamente contrário às provas dos autos quando se baseia em elementos idôneos e verossímeis."
"2. A ausência de quesitação sobre homicídio privilegiado não configura nulidade quando tal tese não foi sustentada em plenário."
"3. A exasperação da pena-base em razão de circunstâncias judiciais desfavoráveis, devidamente fundamentada, não viola os princípios da proporcionalidade e legalidade."

(
TJES
- APELAÇÃO CRIMINAL nº 0003417-70.2004.8.08.0050, Rel. Des. HELIMAR PINTO, Segunda Câmara Criminal, julg. 04 de fevereiro de 2025).

Irresignado, o Recorrente aduz, em síntese,
ofensa ao artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal
. Argumenta, nesse para tanto, que
“em todo o momento processual, o apelante nunca negou ser ele o autor do delito”.

Contrarrazões
(Id. 13044796), pelo desprovimento recursal.

No que concerne à tese de
violação ao artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal
, tem-se por inviável a admissibilidade deste recurso excepcional, na medida em que o Órgão Fracionário deixou de aplicar a atenuante por não reconhecer sua incidência no caso concreto, sob os seguintes fundamentos,
in litteris
:

“Na segunda fase, a defesa pugna pelo reconhecimento da atenuante da confissão.

Contudo, a tese sustentada pelo apelante foi de que, em uma discussão com a vítima, ela tentou retirar a arma de sua mão, a qual disparou acidentalmente.

Deste modo, na esteira da fundamentação do magistrado, entendo que a versão do recorrente não se enquadra sequer em confissão parcial, razão pela qual não há que se falar em reconhecimento de atenuante.”

Nesse contexto, denota-se que a conclusão do Órgão Fracionário amparou-se nas provas colacionadas aos autos, que evidenciam a ausência da atenuante de confissão.

Em assim sendo, reformar dito entendimento
demandaria, necessariamente, revolvimento do acervo fático-probatório, incabível na presente via, a teor da
Súmula nº 7, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
.

A propósito, note-se a orientação jurisprudencial do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
verbatim:

EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JÚRI. VIOLAÇÃO DO ART. 619 DO CPP. AUSÊNCIA. TESTEMUNHA ARROLADA COM CLÁUSULA DE IMPRESCINDIBILIDADE. INTIMAÇÃO INFRUTÍFERA. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. DOSIMETRIA. ART. 59 DO CP. ORFANDADE DE FILHO DE TENRA IDADE. FUNDAMENTO IDÔNEO.
CONFISSÃO NÃO RECONHECIDA. ALTERAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. De acordo com o entendimento jurisprudencial remansoso neste Superior Tribunal de Justiça, os julgadores não estão obrigados a responder todas as questões e teses deduzidas em juízo, sendo suficiente que exponham os fundamentos que embasam a decisão (EDcl no AREsp n. 771.666/RJ, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 2/2/2016).

2. No caso, a sessão plenária foi adiada diversas vezes, bem como foram várias as tentativas de localização da testemunha no endereço fornecido pela própria defesa, não havendo que se falar em nulidade, sobretudo porque, nos termos dos §§ 1º e 2º do artigo 461 do Código de Processo Penal, não há nulidade do julgamento pelo Tribunal do Júri quando a testemunha arrolada com caráter de imprescindibilidade não é inquirida por não haver sido encontrada no endereço constante dos autos (ut, HC n. 282.691/SP, relator Ministro Leopoldo de Arruda Raposo - Desembargador Convocado do TJPE -, Quinta Turma, D Je de 18/8/2015).

3. A jurisprudência desta Corte admite a consideração das circunstâncias da vulnerabilidade da vítima e do desamparo dos dependentes como fatores que extrapolam o resultado típico do homicídio, justificando o aumento da pena-base (ut, AgRg no AR Esp n. 2.594.523/MA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, D Je de 18/11/2024).

4.
O TJSP concluiu pela ausência de confissão. A alteração desse entendimento esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ.

5. Agravo regimental não provido.

(
STJ
; AgRg no AREsp n. 2.786.637/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 19/2/2025.)

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso especial, no qual a defesa alegou nulidade por cerceamento de defesa devido à vedação de exibição de documentos em plenário e questionou a autoria e a condenação contrária às provas dos autos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve cerceamento de defesa pela vedação de exibição de documentos e se a condenação foi contrária às provas dos autos.

3. Também envolve a análise da desclassificação para homicídio privilegiado e o reconhecimento da atenuante da confissão.

III. Razões de decidir

4. O Tribunal de origem constatou que a defesa concordou com o desentranhamento dos documentos, não havendo nulidade a ser sanada.

5. As nulidades devem ser suscitadas na sessão de julgamento, sob pena de preclusão, conforme art. 571, VIII, do CPP.

6. O recurso especial não indicou especificamente os dispositivos de lei federal afrontados, configurando deficiência na fundamentação recursal, atraindo a Súmula 284/STF.

7. A desclassificação para homicídio privilegiado foi rejeitada com base nas provas que sustentam a qualificadora do homicídio.

Incidência da Súmula 7/STJ.

8. A atenuante da confissão não foi reconhecida, pois o réu não admitiu o elemento volitivo do crime. Aplicação da Súmula 7/STJ.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento:

1. A anuência da defesa ao desentranhamento de documentos impede a alegação de nulidade. 2. A ausência de indicação precisa de dispositivos legais afrontados inviabiliza o recurso especial. 3. A desclassificação para homicídio privilegiado e a atenuante da confissão dependem de reexame de provas, vedado nesta instância.

(
STJ
; AgRg no AREsp n. 2.602.482/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 22/10/2024.)

Isto posto, com fulcro no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil, inadmito o recurso.

Intimem-se as partes.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, remetendo-se, ato contínuo, os autos, ao Juízo
a quo
, com as cautelas de estilo.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES
”

Na espécie, verifica-se, de plano, a inadequação da via eleita, a ensejar o não conhecimento do Recurso.

Destarte, por força

do
artigo 1.030, §2º, do Código de Processo Civil
, o cabimento do Agravo Interno se restringe às hipóteses em que se
nega seguimento ao Recurso Excepcional
, na forma do inciso I, alíneas “a” e “b”, do aludido dispositivo legal,
in verbis:

Art. 1.030.
Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:

[...]

§ 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.

No mesmo sentido, confira-se o teor da
Súmula nº 05 deste Sodalício
,
in litteris
:

SÚMULA 05
-
Cabe Agravo Regimental contra decisão do Vice-Presidente que nega seguimento a recurso especial em razão de conformidade da decisão recorrida com precedente do Superior Tribunal de Justiça adotado em julgamento sob a sistemática da repetitividade recursal
(543-C, §7º, inciso I, do CPC) [§2º do art. 1.030 do CPC/15], sendo incabível o agravo de que trata o art. 544 do CPC [art. 1.042 do CPC/15]
.

Na espécie
,
a parte Recorrente manejou o presente Recurso de Agravo Interno a fim de impugnar a Decisão
que inadmitiu o Recurso Especial por ele interposto, com fundamento no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil,
pronunciamento sujeito a ser desafiado apenas pelo Recurso de Agravo, disciplinado no
artigo 1.042, do Código de Processo Civil
,
verbatim:

Art. 1.042.
Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.

Sob esse prisma, a interposição de Agravo Interno no caso em tela, evidencia a ocorrência de erro grosseiro, a implicar preclusão, sendo inviável a aplicação do princípio da fungibilidade, consoante iterativo entendimento do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
acerca da matéria,
verbo ad verbum
:

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE COM FUNDAMENTO NO INCISO V DO ARTIGO 1.030 DO CPC/2015. RECURSO CABÍVEL: ARESP. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE.
INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL NÃO SUSPENDE NEM INTERROMPE O PRAZO RECURSAL.

1. A legislação processual, no § 1º do art. 1.030 do CPC/2015, é clara no sentido de que o único recurso cabível contra decisão que inadmite o recurso especial, com fulcro no inciso V do referido dispositivo legal, é o agravo nos próprios autos do recurso especial – AREsp –, caso dos autos.

2. Com efeito, não se tratando de hipótese do inciso I, b, do art. 1.030 do CPC/2015, nada justifica a interposição de agravo interno, situação que configura erro grosseiro e torna inaplicável a fungibilidade recursal, pois inexistente dúvida objetiva quanto ao recurso a ser manejado. Precedentes.

3. A pacífica jurisprudência do STJ é clara no sentido de que recurso manifestamente incabível não interrompe nem suspende prazo recursal. Precedente.

4. Agravo interno não provido.

(
STJ,
AgInt no AREsp 1601341/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 10/06/2020).

Isto posto, não conheço do Recurso de Agravo Interno, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual 15.09.2025 a 19.09.2025- Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para não conhecer do recurso.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA: (DESEMBARGADORA SUBS.ª CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de NÃO CONHECER do recurso de agravo interno.

Acompanho o preclaro Relator para não conhecer do recurso.

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Des. Robson Luiz Albanez

Acompanho o eminente Relator, para não conhecer do recurso.

Sessão virtual 15-19/09/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 15.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.